Tribunal: STF
Processo: ACO 3345
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.
2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial. Precedentes.
3. Pedido julgado procedente.  
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Estado de Goiás em face da União. O Estado requer, em síntese, que se reconheça a nulidade de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (Cauc/Siafi/Cadin) em decorrência dos autos de infração nºs 20.583.758-1 e 20.583.749-2. Afirma que os respectivos autos padecem de vícios de nulidade.  
    2. O autor alega que autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 05.02.2015 são nulos, que já ajuizou a oportuna ação anulatória, que se encontra pendente de julgamento de Recurso de Revista. Sustenta, por fim, violação do devido processo legal.
    3. Opedido de tutela de urgência foi deferido pelo Ministro Presidente durante o recesso, a fim de suspender a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência.  
    4. A União apresentou contestação na qual alega, em síntese, que não há registro no CADIN referente aos Autos de Infração nº 20.583.758-1 e 20.583.749-2 e que a expedição de notificação dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em dívida ativa atende à necessidade de prévia comunicação, para fins de inclusão no referido cadastro informativo. Por fim, menciona a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva.  
    5. As partes declararam que não possuem provas a produzir. Apresentaram razões finais, reafirmando os argumentos anteriormente defendidos.  
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, por constatar a observância dos princípios do contraditório e do devido processo legal.  
    7. É o relatório. Decido.  
    8. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013.  
    9. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 06.11.2014; ACO 2416 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.03.2016).  
    10. O pedido anulatório da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.131-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, definiu que viola o princípio do devido processo legal a inscrição de ente federativo no cauc/siafi/cadin sem que se estabeleça a garantia do contraditório e da ampla defesa. Confira-se a ementa do julgado:  
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (…) CAUC/SIAFI INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (…) A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. (…)”  
    11. Nesse mesmo sentido, o Plenário do STF julgou o RE 1.067.086/BA, Relª Minª Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral.  
    12. Assim, considerando que não se comprovou a instauração e o julgamento de tomada de contas especial, é ilegítimo o ato de inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes.  
    13. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para anular a inscrição do Estado de Goiás nos cadastros federais de inadimplência em decorrência dos autos de infração nºs 20.583.758-1 e 20.583.749-2.  
    14. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de agosto de 2021.  
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator